Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010046-53.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010046-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDINEI MENEZEZ TEIXEIRA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Processo origem: Ação ordinária no 1007043-64 da 1a Vara Bancária da Comarca de Cuiabá-MT.
Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINEI MENEZEZ TEIXEIRA de decisão que, na ação ordinária movida contra o ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência consubstanciados na suspensão da restrição inserida em seu nome nos órgãos de restrição ao crédito; a autorização para depositar em juízo as parcelas vencidas no valor incontroverso e a manutenção na posse do bem.
Por primeiro, pede o deferimento da justiça gratuita.
Diz que firmou com o banco um contrato de crédito com cláusula de alienação fiduciária no 49177954-2 no valor de R$48.000,00, para pagamento em 48 prestações de R$1.629,02 cada.
Reclama da abusividade contratual, especialmente a cobrança de juros e encargos abusivos, bem assim do sistema de amortização e capitalização de juros. A par disso, pretende pagar o valor de 30 parcelas de R$500,00 cada, com o afastamento da mora.
Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que lhe seja deferida a liminar vindicada para autorizar o depósito do valor incontroverso de 30 parcelas de R$500,00, com afastamento da mora e manutenção na posse do bem, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Inicialmente, defere-se a justiça gratuita para o presente recurso (artigo 98, §5o e 99 do CPC).
No caso, a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto em consonância com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator